Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELA PROVA DOCUMENTAL. PELO PROVAS IRREPETÍVEIS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o acusado mantinha sob sua posse 12 (doze) capsulas de munição, calibre .22, pois os depoimentos dos policiais militares são confirmados pela confissão extrajudicial do réu, pelo contexto da apreensão, bem como pelo auto de apreensão e laudo de exame de eficiência, perfazendo provas irrepetíveis, as quais não necessitam de confirmação judicial para que seja configurado o delito, consoante a disposição legal contida no artigo 155, parte final, do Código de Processo Penal.
2. Ainda que os policiais militares não tenham se recordado dos fatos para descrevê-los em Juízo, a confirmação da assinatura atesta a veracidade das informações prestadas na Delegacia, ratificando-as, ainda mais quando não há qualquer consideração contra a higidez das declarações do agente de segurança na fase administrativa, ocorrida no calor dos fatos.
3. Recurso conhecido e provido.